Tribunal: TJDFT
Processo: 0701418-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. INCONTROVÉRSIA ACERCA DA PROPRIEDADE, RESPONSABILIDADE OU REGULARIDADE DA OBRIGAÇÃO. PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. INCLUSÃO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. ARTIGO 323 DO CPC.
1. O artigo 323 do Código de Processo Civil prevê, acerca dos processos que têm por objeto cumprimento de obrigação de trato sucessivo, que as parcelas vencidas e vincendas serão consideradas incluídas no pedido da parte autora e na condenação do réu, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou consigná-las.
1.1 O referido dispositivo legal é igualmente aplicável ao cumprimento de sentença e ao processo de execução, em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, a fim de evitar o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional.
2. A condenação do réu ao pagamento das parcelas vencidas no curso do processo não se limita ao trânsito em julgado da sentença, devendo estender-se até que ocorra a efetiva satisfação integral da obrigação. Precedentes.
3. Apelação cível conhecida e provida.